Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004549-13.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AMARA CRISTINA DA FONSECA MACEDO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-FAMÍLIA. PARCELAS EM ATRASO. CORREÇÃO DO PERCENTUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de parcelas do salário-família referentes ao período de 2006 a 2007 e de correção do percentual devido, além de fixar honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve duplicidade no pagamento ou nulidade na condenação ao pagamento retroativo do salário-família e sua correta atualização;
(ii) saber se é válida a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, considerando o valor reduzido da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado nos autos que, embora o benefício tenha sido restabelecido, o valor pago era inferior ao percentual legal de 10% do salário-mínimo, sendo devida a complementação e os valores retroativos.
4. Inexistência de duplicidade de pagamento ou nulidade na decisão, uma vez que os valores pleiteados não foram quitados de forma integral.
5. A fixação dos honorários por equidade encontra amparo no § 8º do art. 85 do CPC/2015, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso em análise (R$491,00).
6. Jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação equitativa quando a aplicação dos percentuais legais resultaria em verba irrisória, comprometendo a efetividade da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento do salário-família retroativo e a correção do percentual ao mínimo legal de 10% do salário-mínimo, quando demonstrado que houve pagamento a menor.
2. Nas causas de valor muito baixo, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém em Ação Ordinária ajuizada por
AMARA CRISTINA DA FONSECA MACEDO CARDOSO que condenou o ente municipal ao pagamento de salário-família no valor de R$491,00, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que se proceda o pagamento imediato do salário família à demandante. Constituindo-se verba de natureza alimentar, a pecúnia deve ser paga de imediato, não tendo efeito suspensivo eventual apelação (art. 1012, par. 1º, II do CPC).

O valor do retroativo será apurado em sede de cumprimento de sentença, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Extingo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

VII – Sem custas, dada a imunidade fazendária.

VIII – Atento ao tempo de trâmite do feito, bem como o baixo valor da demanda, fixo honorários em R$ 1.000,00 (mil reais)”

O MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs apelação aduzindo que a sentença obriga a Fazenda Municipal a obrigação além do pedido na inicial.

Ademais, diz que deve ser reformado o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, que deve incidir sobre o valor pleiteado pela autora da ação.

Afirma que, de acordo com o CPC, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários devem ser calculados em percentuais sobre o valor da causa ou da condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação (Id. 162006697).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 18189515).

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto do recurso destina-se a avaliar se a sentença foi acertada ao determinar o pagamento do salário família, inclusive o valor retroativo, assim como sobre o valor fixado a título de honorários.

Incialmente, cumpre consignar que Apelada/Autora ajuizou ação requerendo o pagamento do salário família, que fora suspenso no período de 2006 a 2007, e para que fosse corrigido o percentual devido, qual seja, 10% do salário-mínimo, visto que estava sendo pago a menor.

Pois bem. Diante do pleito inicial e as documentações acostadas nos autos, apura-se que a sentença não merece reparos, pois demonstrou que, apesar de ter sido restabelecido o pagamento da parcela, a Fazenda Pública não estava pagando o percentual devido, sendo que a Apelada pleiteou todos os valores pendentes.

Sendo assim, não há que se cogitar em nulidade da decisão ou duplicidade de pagamento.

No que tange aos honorários advocatícios,

Prima facie, verifico que não merece prosperar a pretensão do apelante, eis que o fundamento utilizado pelo Juízo para fixação dos honorários de forma equitativa tem aparo no CPC.

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que tal verba integra o patrimônio do ente público e não do procurador judicial.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTIDADE PÚBLICA. TITULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Antes da vigência do CPC/2015, prevalecia no STJ o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituíam direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Precedentes. Ressalva de entendimento do relator. 2. Inaplicáveis as disposições do novo diploma processual para disciplinar relações jurídicas consolidadas em momento anterior ao da sua vigência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1162665/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos Procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. 2. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes: REsp. 1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 21.11.2016. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)”

Todavia, no caso em apreço, há de ser considerado que o valor da causa totaliza R$491,00 (quatrocentos e noventa e um reais), e, desta forma, se fixado o valor da causa no percentual mínimo legal, a verba honorária totalizaria valor irrisório.

Em casos semelhantes, os Tribunais Superiores já decidiram que a regra da equidade somente pode ser aplicada quando o valor da
causa
for extremamente
baixo
:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b)
no CPC/2015 tais hipóteses so restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da
causa
for muito
baixo
(art. 85, § 8º)
.
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários
, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa
(art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa
for muito
baixo
, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da
causa
for muito
baixo
.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)." (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/08/2025